Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA. BAIXO. CRITÉRIO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
2. Os honorários de sucumbência serão fixados por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou se o proveito econômico da parte for irrisório ou inestimável.
3. Recurso conhecido e provido.